Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-46.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE QUE NÃO COMUNICA O ÓRGÃO DE TRÂSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E IPVA. DIREITOS E INTERESSES DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL QUE NÃO PODEM SER AFETADOS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE DOZE MESES. AUSÊNCIA DE UTILIDADE.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. O alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente responde solidariamente pelas penalidades administrativas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. De acordo com o Decreto Distrital 16.099/1994, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA o alienante que se omite quanto à comunicação da venda do veículo.
IV. O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF não podem ter os seus interesses e direitos prejudicados ou restringidos sem que tenham participado da relação processual, ou seja, sem que tenha sido observado o devido processo legal.
V. Superado o prazo de doze meses previsto no artigo 261, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, não há fundamento para a transferência da pontuação de infrações de trânsito registrada em nome do alienante do veículo.
VI. Apelação conhecida em parte e desprovida.